Tribunal: TJDFT
Processo: 0702689-66.2026.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. REVOGAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E PROIBIÇÃO DE CONTATO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO CONCRETO E IDÔNEO A JUSTIFICAR A IMPOSIÇÃO DE MEDIDA MAIS GRAVOSA. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO DAS CAUTELARES VIGENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face da decisão que revogou a prisão domiciliar e restabeleceu a liberdade provisória, cumulada com medidas cautelares anteriormente impostas, do recorrido denunciado pela prática do crime tipificado no artigo 215-A do Código Penal (importunação sexual).
II – Questão em discussão:
2. A questão em análise consiste em aferir se, diante do quadro processual atual, há necessidade de afastamento do recorrido da sua residência, na mesma rua onde reside a vítima, com a apresentação de novo endereço que mantenha distância segura da residência da adolescente.
III – Razões de decidir:
3. A decisão que decreta, revoga ou mantém medida cautelar deve assentar-se em dados concretos, atuais e individualizados, capazes de demonstrar a necessidade da medida.
4. No caso, encerrada a instrução criminal e colhido o depoimento especial da vítima adolescente, a qual relatou que não houve qualquer contato ou tentativa de contato do acusado após a imposição das cautelares, não se revela necessária a imposição de seu afastamento do lar.
5. Os relatórios do CIME, analisados de forma global com os depoimentos submetidos ao contraditório, não demonstram descumprimento doloso apto a justificar a imposição de medida cautelar mais gravosa.
6. Relato unilateral do genitor da vítima, desacompanhado de prova idônea e não submetido ao contraditório, é insuficiente para demonstrar comportamento intimidatório concreto e atual.
7. A gravidade do crime imputado ao recorrido é inegável. Todavia, a gravidade abstrata do delito, por si só, não é fundamento idôneo para a imposição de medida mais gravosa, sob pena de antecipar indevidamente a sanção penal e violar o princípio constitucional da presunção de inocência.
8. As medidas cautelares impostas (monitoração eletrônica, proibição de contato e distanciamento mínimo de 30 metros) vêm se mostrando eficazes na proteção dos bens jurídicos tutelados, afastando a necessidade de se impor o afastamento do réu de sua residência.
IV – Dispositivo:
9. Recurso desprovido.